Tribunal: STF
Processo: AI 504946
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-20
Data de publicação: 2005-09-20

Ementa:
1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
2. A
despeito de constar nos autos cópia dos originais da petição de
recurso extraordinário, não há, no traslado, prova de que houve
apresentação do apelo extremo por meio de fac-símile no prazo legal,
 o que desatende ao disposto no art. 2º, caput, da Lei 9.800/99.
3.
 Segundo reiterada orientação desta Corte, é encargo da parte
recorrente fiscalizar a inteireza do traslado.
4. Agravo regimental
 improvido.